Tribunal: TJDFT
Processo: 0707978-69.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL. CONSTATADA A OMISSÃO: AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DO REQUERENTE AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. PROVIMENTO: CONDENADO O RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS EM 10% DO VALOR DA CAUSA. EMBARGOS ACOLHIDOS